Tribunal: TJMT
Processo: 0000101-32.2016.8.11.0022
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000101-32.2016.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WILLIAN MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.674.561-18 (APELANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO INCIDENTAL – AUMENTO DA VERBA HONORÁRIA DO ADVOGADO DATIVO – POSSIBILIDADE – VALOR DESPROPORCIONAL AO LABOR DESENVOLVIDO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PELO ADVOGADO NOMEADO – PLEITO ACOLHIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS –
RECURSO PROVIDO
.

Embora não se ignore a natureza referencial das Tabelas de Honorários produzidas pela OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária no caso concreto.

No caso, afigura-se cabível a majoração dos honorários arbitrados, sobretudo porque o defensor dativo agiu com presteza durante toda a instrução criminal, ofertando resposta à acusação (apontando matérias de nulidade), acompanhou a oitiva do réu e a inquirição das testemunhas, bem como apresentou alegações finais, participando ativamente de todos os atos processuais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000101-32.2016.8.11.0022

APELANTE: WILLIAN MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pela defesa do acusado
Willian Martins de Oliveira
contra sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Pedra Petra
, que fixou honorários em favor do
advogado dativo
no montante
de 05 (cinco) URH’s
, relativos à autuação do profissional no feito.

O acusado foi denunciado pela prática do crime de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, inscrito no art. 12 da Lei 10.826/03.

A denúncia foi recebida em
19 de fevereiro de 2016
(id. 74730999).

Devidamente citado, o acusado informou
não possuir advogado
, oportunidade em que o juízo nomeou como
defensor dativo
o advogado Dr.
Renato Gonçalves Raposo
, OAB/MT 9.892-B (id. 74731490 – pág. 05).

O patrono apresentou
defesa preliminar
(id. 74731494), compareceu à
audiência de instrução e julgamento
, realizada no dia 26 de abril de 2018, e apresentou
alegações finais
(id. 74731030).

Após a instrução processual, o acusado foi
condenado
à pena de
01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção
, e 11 (onze) dias-multa, substituída por
01 (uma) restritiva de direito
, a ser definida pelo juízo da execução penal.

Nada obstante, sustenta a defesa que, apesar da prestação de assistência jurídica em todos os atos do processo, o sentenciante fixou honorários advocatícios em apenas 05 (cinco) URH’s, valor aquém do que estabelecidos pela Tabela de Honorários da OAB/MT.

Por essa razão, pretende seja os honorários arbitrados majorados para 10 URH’s, em observância ao disposto no art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94 (id. 74732005).

A
Promotoria de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id. 74732035).

Nesta instância, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
parcial provimento
do apelo, para que seja fixado o valor de
09 (nove) URH’s
em favor do defensor dativo (id. 76333978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a defesa
pretende seja os honorários arbitrados majorados para 10 URH’s em razão dos trabalhos desempenhados ao longo da ação penal.

O pleito merece provimento.

O juízo singular, em
06 de abril de 2016
, nomeou o
Dr.
Renato Gonçalves Raposo
, OAB/MT 9.892-B, para promover a defesa do acusado, sem, contudo, arbitrar o valor dos honorários.

Ao longo da instrução processual, o referido defensor apresentou resposta à acusação (id. 74731494), compareceu presencialmente à audiência de instrução e julgamento (id. 74731021) e apresentou memoriais finais (id. 74731030), agindo a contento com os interesses do acusado.

Ao sentenciar os autos, contudo, o juízo singular fixou o valor de 05 (cinco) URH’s pelos serviços desempenhados, equivalente a R$ 4.850,60 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e sessenta centavos).

Com efeito, embora não se ignore a natureza referencial das Tabelas de Honorários produzidas pela OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária no caso concreto.

Nesse mesmo sentido:

“(...) a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento dos REsp n. 1.656.322/SC e REsp n. 1.665.033/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, ocorrido em 23/10/2019, DJe 4/11/2019, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que
as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
(...)”
(EDcl no AgRg no REsp 1690368/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 12/12/2019).

No caso, afigura-se cabível a majoração dos honorários arbitrados, sobretudo porque o defensor dativo agiu com presteza durante toda a instrução criminal, ofertando resposta à acusação (apontando matérias de nulidade), acompanhou a oitiva do réu e a inquirição das testemunhas, bem como apresentou alegações finais, participando ativamente de todos os atos processuais.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“(...) Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária.”
(N.U 0002171-51.2018.8.11.0022, Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020).

“Merece amparo a pretensão de ver majorados os honorários advocatícios fixados em primeira instância, porque estabelecidos em desacordo com a Tabela da OAB/MT. O valor fixado pelo trabalho desenvolvido em primeira instância deve se adequar à Tabela de Honorários da OAB/MT – Tabela XIX, Advocacia Criminal, item 6.1 – em 9 URH’s (unidade referencial de honorários), tendo em vista se tratar de ação penal de rito sumário, e levando-se em consideração que o causídico atuou desde a fase inicial da persecução penal.”
(N.U 0000020-54.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021).

Além do mais, o patrono possui escritório profissional na cidade de Rondonópolis e, para comparecer à solenidade designada, teve que se deslocar até Pedra Preta, cidade localizada há 28 km (vinte e oito quilômetros) de seu escritório, o que certamente gerou custos e dispêndio de tempo e energia.

Portanto, considerando o trabalho desempenhado pelo patrono nomeado, impõe-se a elevação dos honorários advocatícios para 10 (dez) URH’s, equivalente a R$9.701,20 (nove mil, setecentos e um reais e vinte centavos), conforme disponível o sítio eletrônico da OAB/MT
[1]
.

À vista de todo o exposto,
dou provimento
ao apelo, para majorar os honorários advocatícios devidos ao patrono
Dr.

Renato Gonçalves Raposo
, OAB/MT 9.892-B, para
10 (dez) URH’s
.

A certidão deverá ser expedida pelo juízo sentenciante.

É como voto.

[1]

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021